Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-44.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006746-44.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Citação, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES SANTOS FARIA - CPF: 451.783.721-15 (AUTOR), OLINTO SANTOS FARIA - CPF: 459.422.421-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA - CPF: 459.855.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARTINS ROCHA VILELA - CPF: 997.594.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLANDO MACHADO FARIA (TERCEIRO INTERESSADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL INADEQUADA - ART. 966, INCISO V, DO CPC – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – LIDE PROCEDENTE.

Caso em que a autora visa a desconstituição de sentença que extinguiu a Ação de Prestação de Contas sem resolução de mérito por abandono da causa, sob o argumento de que a intimação é inadequada, uma vez que o AR foi enviado para endereço incorreto, constando o número do lote como se fosse o da sua residência.

A extinção do processo sob esse fundamento exige a devida intimação pessoal da parte (art. 485, § 1º, do CPC).

Hipótese em que a diligência foi realizada de maneira inapropriada, já que o AR foi encaminhado para endereço equivocado, o que comprometeu comprometendo a eficácia do ato, uma vez que não houve a intimação pessoal eficaz.

O fato de o Juízo de origem não ter exaurido os meios para localizar a parte contribui para a nulidade da intimação.

A violação dos arts. 275 e 485, §1º, do CPC, gera a nulidade do ato processual, nos termos do art. 280 do CPC, e autoriza a rescisão do decisum com amparo no inciso V do art. 966 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, da sentença do Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte (MT) que extinguiu a Ação de Prestação de Contas n. 0001199-48.2010.8.11.0059 sem resolução do mérito, por abandono da causa.

A autora alega que a demanda foi ajuizada em 21-5-2010 e impulsionada regularmente por mais de 10 anos, até a sua extinção prematura, já que não foi intimada pessoalmente.

Aduz que não pode prevalecer a informação constante do AR, de inexistência do número 178, indicado na inicial, em que foram apontados
dois endereços para a sua intimação, e somente para um deles foi expedido AR; que houve “troca” do número do lote como se fosse da casa, o que resultou na devolução sem cumprimento.

E mais, que não houve diligência em todos os locais mencionados, tampouco em bancos de dados de órgãos públicos, como RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e outros.

Argumenta que a presente lide tem amparo no §2º do art. 966, inciso V, ante a violação aos arts. 458, §1º, 275 e 280, do CPC (Id 206633665).

A tutela provisória foi deferida juntamente com o pedido de justiça gratuita (Id 215824185).

Citado, o advogado do réu comunicou estar impossibilitado de trabalhar por 60 dias em razão de ter se submetido a cirurgia, e protestou pela renovação do prazo para apresentar a defesa de seu cliente (Id 230773193), o que foi impugnado pela autora, inclusive porque teria expirado no dia anterior ao protocolo, o que caracterizaria a preclusão (Id 232297678).

O advogado Tiago Ferreira de Morais, sob a arguição de ser terceiro interessado, ingressou nos autos e ofereceu “
contestação
” em que afirma que defendeu os interesses do réu na Ação de Prestação de Contas

e por isso “
faz jus
” aos respectivos honorários; pugna pela revogação do benefício da gratuidade, visto que a autora, na partilha dos bens, tem direito a R$439.051,62; ressalta a inexatidão dos fatos, uma vez que o outro advogado não informou o novo endereço do réu; sustenta o não cabimento da Rescisória, pois a extinção sem análise do mérito autoriza novo ajuizamento da demanda, e que tampouco houve afronta a norma jurídica ou

erro de procedimento (Id 232375686).

Em impugnação à contestação, a autora suscita a ilegitimidade do interessado e reitera as alegações iniciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por ausência de interesse jurídico que justifique a sua intervenção (Id 243759169)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Indefiro a dilação do prazo para contestação, visto que o pedido foi protocolado após o seu término, bem como por se tratar de prazo peremptório, cuja ampliação é admitida somente em casos excepcionais e mediante comprovação da justa causa, requisito não suprido pelo atestado anexado no Id 230779678.

Indefiro também a intervenção do advogado que atuou no feito originário na defesa do réu em relação aos honorários, por total ausência de interesse no mérito da presente demanda.

Discute-se nesta

Ação Rescisória a legalidade da extinção da Ação de Prestação de Contas proposta pela autora, que teve seu curso interrompido sob o fundamento de abandono da causa.

Infere-se dos autos que ela não foi regularmente intimada, pois o AR não foi enviado para o endereço indicado, o que gerou sua devolução sem cumprimento.

Quanto à via eleita, é adequada, conforme a jurisprudência, inclusive da 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal.

Para ilustrar:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - PERÍCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – ATO PERSONALÍSSIMO - IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ – ARTIGOS 275 E 474 DO CPC - VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – SITUAÇÃO CARACTERIZADA – AÇÃO PROCEDENTE. Caracterizada a violação à norma jurídica uma vez que não intimada a autora sobre a perícia médica para efeito de constatação do grau de invalidez, deve ser julgada procedente a Ação Rescisória e determinada a reabertura da instrução com a realização dessa prova e a intimação pessoal da parte autora
”
(AR 10170683120218110000, j. 4-8-2022).

No mesmo sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE REQUERIMENTO DO RÉU PARA EXTINÇÃO POR ABANDONO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA À ORDEM JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por HELENA MARIA DE CARVALHO BRANDINE contra sentença transitada em julgado em 04/01/2020, que determinou a extinção sem resolução do mérito dos embargos à execução opostos pela ora autora e por Egídio Brandine contra a EMGEA e a CEF por abandono da causa.

2. Em suas razões, a parte autora alega que cabe a rescisória por violação manifesta à norma jurídica e por erro de fato. Segundo afirma, a sentença entendeu pelo abandono com base em premissa equivocada, pois, diferentemente do que afirmou o juízo a quo, os embargantes não foram intimados do ato ordinatório para responder às alegações da CFE, tampouco do despacho que determinou a apresentação de documentos essenciais, incorrendo em erro de fato. Ademais, defende que a intimação, nesse caso, deveria ser pessoal, o que não se verificou no caso concreto, em violação ao art. 485, § 1º, do CPC, além de que foi extinto o feito por abandono sem requerimento do embargado nesse sentido, em afronta ao artigo 485, § 6º, do diploma processual civil.

3. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir o cabimento da rescisão da sentença em tela, com base no artigo 966, I e VIII, CPC, por alegado erro de fato quanto à ausência de intimação pessoal dos embargantes e por violação manifesta às normas do artigo 485, §§ 1º e 6º, CPC, tendo em vista suposta ausência de intimação pessoal e extinção por abandono sem requerimento do polo passivo.

4. Primeiramente, cabe analisar impugnação da EMGEA em sede de contestação em face da gratuidade da justiça. A ré se insurge contra o deferimento do benefício, mas não aduz qualquer elemento concreto que obste a concessão da justiça gratuita à parte autora. A declaração desta, por sua vez, como pessoa natural, é dotada de presunção de veracidade, que não é ilidida pela alegação genérica de não cabimento pela parte contrária.

5. No que concerne à intimação acerca do despacho para juntada de documentos essenciais à demanda na ação originária, observa-se que somente a litigante Helena Maria Brandine de Carvalho foi intimada, por meio eletrônico, não havendo ciência do advogado e do outro embargante. Destarte, observa-se que o abandono constatado pela sentença não corresponde à realidade dos fatos, ante a verificada inexistência de intimação pessoal - tanto dos embargantes, ora autores, quanto de seu causídico.

6. Saliente-se que o ato ordinatório anterior, que determinou às partes a manifestação acerca da impugnação da CEF, foi objeto de intimação em nome do causídico, mas o seu não atendimento não justifica declaração de abandono. O silêncio das partes acerca da resposta da empresa pública não caracteriza abandono da causa.

7. Ademais, observe-se que há violação à norma contida no artigo 485, § 1º, do CPC, pois esse dispositivo exige intimação pessoal para sanar o vício que possa ensejar abandono. No entanto, a única intimação que foi levada a cabo se deu de forma eletrônica, não sendo suficiente para suprir o requisito do referido artigo - conforme se extrai do art. 4º, § 2º, da Lei nº 11.419/2006. 8. Há que se reconhecer ainda manifesta violação à norma contida no artigo 485, § 6º, CPC, pois a sentença extinguiu o processo por abandono sem requerimento do embargado nesse sentido, em absoluta contradição da norma em tela. 9. Procedente a ação rescisória, para determinar a rescisão da sentença em questão e o retorno dos autos ao juízo a quo para continuidade do feito. 10. Condena-se a EMGEA a arcar com a sucumbência, fixada em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, CPC”
(TRF-5 - AR: 0808175-70.2020.4.05.0000, relator Des. Fernando Braga Damasceno, julgamento em 14-42021, Pleno).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CABIMENTO. QUERELA NULLITATIS. FUNGIBILIDADE.

1. Ação rescisória ajuizada em 18/10/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre o termo inicial do prazo de decadência para o ajuizamento de ação rescisória, bem como sobre o cabimento desta, quando fundada em nulidade de citação.

3. A decadência do direito de desconstituir, em ação rescisória, a coisa julgada material implementa-se no prazo de dois anos iniciado no dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial.

4. O princípio da fungibilidade autoriza que a querela nullitatis assuma também a feição de outras formas de tutela – incluindo a ação rescisória –, cuja escolha dependerá da situação jurídica em que se encontrar o interessado no momento em que toma conhecimento da existência do processo (concurso eletivo): se antes do prazo de dois anos, previsto no art. 495 do CPC/73,
caberá ação rescisória ou ação de nulidade; se depois de transcorrido o biênio, somente esta, já que não é atingida pelos efeitos da decadência.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - Recurso Especial n. 1.600.535 - RS 2016/0114908-6. Relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 15-12-2016).

Importante destacar que o Juízo de origem não exauriu os meios disponíveis para localizar a parte, tais como RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUS.

O art. 485, § 1º, do CPC, estabelece que, para a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a omissão.

A ausência de intimação pessoal válida comprometeu o julgamento anterior, em afronta aos arts. 280 e 275 do CPC, o que configura a hipótese de anulação prevista no art. 966, inciso V, do CPC.

Pelo exposto, julgo
procedente
a presente Ação Rescisória para desconstituir a sentença e reabrir a fase instrutória com a determinação de intimação pessoal da autora para impulsionar a Ação de Prestação de Contas.

Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024